Tribunal: TJSP
Processo: 1021881-49.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Perda de conexão por atraso de voo. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Majorado o valor da indenização. Ônus sucumbenciais que devem seguir a Súmula 326 do STJ. Recurso provido.